Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721656-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AFONSO CELSO DA FONSECA CANABRAVA, VERA LUCIA MATOS BARBOSA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0703103-15.2018.8.07.0020 - id 94162623) que, em execução de contribuições de condomínio, rejeitou a alegação de nulidade do leilão e da arrematação do Apartamento 511 com a vaga de garagem 52, Lote 11, Rua 37 SUL - Águas Claras, sob o fundamento de que a companheira esteve ciente durante todo procedimento de penhora, avaliação, leilão e arrematação. Alega nulidade dos atos constritivos, porque só tomou ciência com a publicação do edital do leilão. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. A intimação pessoal da realização da hasta pública é necessária apenas em relação ao devedor-executado, não ao seu cônjuge. Quanto a este, basta a sua intimação da penhora do imóvel. O laudo de avaliação e vistoria (id. 81293637 – autos principais) indica a ciência inequívoca da companheiro do executado quanto à penhora. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...). Trata-se de execução de título extrajudicial, com arrematação do imóvel penhorado nos autos em hasta pública, conforme auto de arrematação de Id. 89786779. Nota-se que se trata de obrigação propter rem, respondendo o imóvel pela dívida de taxa condominial, o que afasta, inclusive, a impenhorabilidade prevista para o bem de família. A alegação da suposta companheira do executado de que não tinha conhecimento da dívida discutida no presente feito não merece prosperar, uma vez que a mesma acompanhou o oficial de justiça durante a procedimento de avaliação do imóvel penhorado e leiloado nos autos, conforme auto de avaliação de Id. 81293637, quando poderia ter insurgido contra a constrição do imóvel através da via adequada; tratando-se apenas de medida protelatória o pedido de anulação dos atos praticados no feito. Ante o exposto, rejeito o pedido de declaração de nulidade dos atos praticados no feito, conforme petição da terceira interessada (Id. 88479518). Ressalta-se que o imóvel foi penhorado e avaliado, conforme laudo de avaliação de Id. 81293637, sem que houvesse impugnação à penhora, e, por consequência, levado à hasta pública, conforme auto de arrematação de Id. 89786779. Portanto, rejeito o pedido de suspensão do leilão realizado, conforme petição de Id. 89842010; sobretudo porque todos os atos praticados no feito foram publicados para o patrono do executado. Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para determinação de levantamento dos valores depositados nos autos, com a arrematação do imóvel, bem como para expedição da carta de arrematação. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 02.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator